Tribunal: TJES
Processo: 0029347-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029347-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

APELADO: SLX SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029347-80.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
(AFPES)

EMBARGADA
: SLX SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração (Id. 16246968) opostos por ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO (AFPES) em face de acórdão (Id. 15771906) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo hígida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Em suas razões recursais (Id. 16246968), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em vícios, notadamente:

(i)
Omissão
(art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC), ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado argumentos cruciais levantados na apelação, especificamente quanto à "fragilidade e inidoneidade da prova documental" para comprovar a causa debendi do título executivo. Afirma que o julgado ignorou a tese de que o contrato original (fls. 680/686) não conteria previsão expressa para a cobrança de "indenização por benfeitorias" ou "cessão onerosa de equipamentos". Aduz, ainda, omissão na análise do argumento de que a rescisão amigável e consensual afastaria a exigibilidade da "multa rescisória";

(ii)
Contradição
(art. 1.022, I, do CPC), alegando que o acórdão teria se fundado em premissa factual invertida ao analisar os relatórios de fls. 740/744, afirmando que teriam sido enviados pela AFPES à SLX, quando, segundo a embargante, o fluxo teria sido o inverso (SLX para AFPES). Aponta, também, contradição e omissão na análise da "omissão voluntária" da SLX perante a Justiça Eleitoral e na ausência de manifestação sobre a falta da nota fiscal correspondente ao relatório de fls. 746.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o expresso prequestionamento das matérias.

Pois bem. A embargante alega, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foram devidamente analisadas suas teses sobre a fragilidade probatória da
causa debendi
(benfeitorias, equipamentos e multa) e de que o acórdão teria se baseado em premissa fática invertida quanto aos relatórios de produtividade.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara, exauriente e fundamentada, analisou o cerne da controvérsia, qual seja, a exigibilidade do "Termo de Rescisão Contratual Amigável" (fls. 539/541), firmado em 18.01.2017.

O acórdão foi explícito ao reconhecer a possibilidade de discussão da
causa debendi
e a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, § 1º, do CPC/15), que impôs à exequente/embargada (SLX) o dever de comprovar a origem da dívida confessada (Id. 15771906, p. 7-9).

Contrariamente ao que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou, pormenorizadamente, os elementos que compõem a dívida, concluindo que a SLX logrou êxito em seu ônus probatório:

1.
Quanto às Benfeitorias e Equipamentos (Suposta Omissão):
O voto condutor foi expresso ao analisar o contrato primitivo (firmado em 23.07.2012) e a prova testemunhal, consignando que: (a) o contrato previa que a SLX forneceria os equipamentos médicos necessários (Cláusulas 2.3 e 2.4, fl. 619); (b) os testemunhos de FABIANA DA PENHA MELOS DA SILVA e MICHELE NASCIMENTO DA VITÓRIA (ex-funcionárias da AFPES) confirmaram que "foi a Exequente quem instalou a UTI no sexto andar" e que "os equipamentos móveis das UTI's (cama, ventilador, monitor, carro de urgência, etc) eram da Exequente SLX" (Id. 15771906, p. 11). Portanto, a alegação de omissão quanto à ausência de previsão contratual para benfeitorias ou cessão de equipamentos não subsiste, pois a decisão se baseou no conjunto probatório (contrato originário e prova testemunhal) que confirmou a origem da obrigação (instalação da UTI e fornecimento de equipamentos pela SLX) que, posteriormente, foi objeto da "cessão onerosa" e "indenização" pactuadas no distrato (Cláusula Terceira, fl. 540).

2.
Quanto à Multa Rescisória (Suposta Omissão):
O acórdão também analisou a questão da multa, registrando textualmente que, "apesar de tratar-se de uma rescisão amigável, nada impede o ajuste pela cobrança da penalidade em face daquele que inadimpliu com as obrigações contratuais originalmente assumidas, especialmente se tomada em valor reduzido quando apreciada globalmente, em conjunto com os demais débitos, a depender, por óbvio, das negociações feitas entre as partes..." (Id. 15771906, p. 12). Não há omissão, mas sim fundamentação clara sobre a validade da negociação da multa no bojo do distrato.

3.
Quanto aos Relatórios (Suposta Contradição):
A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao inverter a premissa fática sobre os relatórios (fls. 740/744). O acórdão consignou: "Já os relatórios reproduzidos às fls. 740/744, [...] foram enviados à SLX pela própria Encarregada de Faturamento da AFPES, FABIANA MELOS, via e-mail institucional (fmelos@afpes.com.br), o que comprova a efetiva prestação do serviço..." (Id. 15771906, p. 10). A embargante, por sua vez, sustenta que o fluxo foi inverso. O que se verifica não é uma contradição interna do julgado (proposições inconciliáveis dentro da decisão), mas sim uma irresignação da embargante quanto à valoração da prova (o e-mail) e à conclusão fática adotada pelo Colegiado. Tal insurgência configura nítida tentativa de reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de aclaratórios.

4.
Quanto à Ação Penal e NF 746 (Suposta Omissão):
O acórdão foi claro ao registrar que a ausência de menção à SLX nas Alegações Finais do Ministério Público Eleitoral (Id. 12187719) era um elemento que reforçava a conclusão de que os serviços foram prestados (Id. 15771906, p. 10-11). Ademais, a planilha de fl. 746 foi expressamente analisada e considerada hígida, por corresponder "à somatória dos serviços prestados na UTI-B no ano de 2015" (Id. 15771906, p. 11).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Nessa linha de intelecção, ressalto que "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.